Tribunal: TJBA
Processo: 8000612-40.2023.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000612-40.2023.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: SIDNAY OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
MIRAILDO CAMPOS DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta pela EMBASA contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por Sidnay Oliveira Silva, confirmando tutela de urgência para restabelecimento do fornecimento de água, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora apresentou comprovantes de quitação das faturas, demonstrando que, mesmo adimplente, teve o serviço essencial suspenso de forma arbitrária, sem notificação prévia. A ré não comprovou a existência de débito vencido ou regularidade do corte.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a responsabilidade da concessionária por falha na prestação do serviço público essencial, em virtude da suspensão indevida do fornecimento de água, bem como a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A concessionária não produziu provas capazes de afastar a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC.
4. Comprovada a quitação das faturas, restando evidente a ausência de débito vencido e notificação prévia, impõe-se o reconhecimento de falha na prestação do serviço.
5. O dano moral é presumido, diante da essencialidade do serviço e da privação experimentada pela consumidora.
6. O valor da indenização arbitrado na origem (R$ 5.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhado à jurisprudência desta Corte.
7. Aplicação do art. 22 do CDC quanto ao dever de fornecimento contínuo e eficiente de serviços essenciais.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A suspensão indevida do fornecimento de água, serviço essencial, sem notificação prévia e sem débito vencido, configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade civil da concessionária. 2. O dano moral decorrente da interrupção arbitrária do serviço essencial é presumido, sendo devida indenização."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8000612-40.2023.8.05.0045
, em que figura como Apelante
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A
e como Apelada
SIDNAY OLIVEIRA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA